Tribunal: TJSP
Processo: 1014704-76.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de usucapião, condenando a autora ao pagamento das custas processuais. A autora busca a anulação da sentença alegando cerceamento de defesa e defende que bens dominicais são passíveis de usucapião.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de usucapião, condenando a autora ao pagamento das custas processuais. A autora busca a anulação da sentença alegando cerceamento de defesa e defende que bens dominicais são passíveis de usucapião.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de aquisição de imóvel público por usucapião, considerando a alegação de posse anterior à doação das terras devolutas ao Município.
III. Razões de Decidir:
3. Bens públicos não estão sujeitos a usucapião, conforme vedação expressa no Código Civil de 2002 e na Constituição Federal de 1988.
4. A jurisprudência e a Súmula no 340 do STF reforçam a impossibilidade de usucapião de bens públicos, independentemente do tempo de posse anterior à doação.
IV. Teses de julgamento: 1. Bens públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme vedação constitucional e legal.
V. Dispositivo:
5. RECURSO DESPROVIDO. Sentença de improcedência mantida.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 183, § 3o; CC, art. 102.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003152-29.2020.8.26.0587, Rel. Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025.